Tribunal: TJPA
Processo: 0002092-80.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002092-80.2016.8.14.0015

APELANTE: DALIELSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. EXCESSO DE VELOCIDADE. MUDANÇA DE FAIXA SEM CAUTELA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, IV, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente ocorrido na BR-316, quando, ao conduzir veículo de transporte de passageiros em velocidade superior à permitida e realizar mudança de faixa, colidiu com a traseira de caminhão que trafegava na rodovia, ocasionando a morte de uma vítima e lesões corporais em outra. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(I) definir se o conjunto probatório comprova, de forma segura, a violação do dever objetivo de cuidado e o nexo causal entre a conduta do recorrente e o resultado morte; e

(II) estabelecer se a valoração negativa das consequências do crime e a exasperação da pena-base observaram os critérios legais e constitucionais da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada pelos laudos periciais de local de crime, necrópsia, lesões corporais, exame dos veículos e registro do tacógrafo, os quais demonstram a ocorrência da colisão, o resultado morte e as lesões corporais decorrentes do acidente.

4.

A autoria é incontroversa, pois o próprio recorrente admite que conduzia a van envolvida no sinistro no momento dos fatos.

5.

O depoimento técnico do policial rodoviário federal responsável pelo levantamento do acidente, fundamentado na análise dos vestígios, das marcas de frenagem e da posição final dos veículos, demonstra que o recorrente realizava mudança de faixa em velocidade excessiva e sem a cautela exigida pelas condições da via.

6.

O registro do tacógrafo evidencia que o veículo trafegava a aproximadamente 110 km/h em trecho cuja velocidade máxima permitida era de 90 km/h, circunstância que caracteriza imprudência e contribui causalmente para o resultado lesivo.

7.

A referência pericial à “saída repentina” do caminhão não impede a condenação, pois a valoração conjunta da prova demonstra que o caminhão já se encontrava em circulação na faixa quando ocorreu a colisão, afastando a tese de evento inevitável.

8.

As marcas de frenagem revelam percepção prévia do obstáculo e afastam a hipótese de fato imprevisível, evidenciando que a tentativa de evitar a colisão foi tardia em razão da velocidade incompatível e da ausência de distância segura.

9.

A circunstância judicial relativa às consequências do crime pode ser valorada negativamente porque os efeitos da conduta extrapolam o resultado típico do homicídio culposo, uma vez que o mesmo evento ocasiona a morte de uma vítima e lesões corporais em outra, sem configuração de
bis in idem
.

10.

A existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável recomenda a adoção da fração de 1/6 para exasperação da pena-base, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

11.

Redimensionada a pena definitiva para 2 anos, 7 meses e 3 dias de detenção, verifica-se o transcurso de prazo superior a 8 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impondo o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. E, de ofício, extinta a punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, após o redimensionamento da pena.

Tese de julgamento
:

1.

A condução de veículo de transporte de passageiros em velocidade superior à permitida, associada à mudança de faixa sem a cautela exigida pelas condições da via, caracteriza violação do dever objetivo de cuidado apta a sustentar condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

2.

A pluralidade de vítimas decorrente do mesmo evento autoriza a valoração negativa das consequências do crime quando extrapola os resultados normalmente inerentes ao tipo penal, sem configurar
bis in idem
.

3.

A existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável justifica a exasperação da pena-base pela fração de 1/6.

4.

Reconhece-se, de oficio, a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando, considerada a pena concretamente aplicada, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 182 e 386, VII. CTB (Lei nº 9.503/1997), arts. 302, § 1º, IV, e 303, caput e § 1º. CP, arts. 109, IV, 110, § 1º, e 117.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002092-80.2016.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RECORRENTE: DALIELSON PEREIRA DA SILVA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por DALIELSON PEREIRA DA SILVA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Recorrente pela prática do crime tipificado no art. 302, § 1º, IV, da Lei nº 9.503.97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causa de aumento por condução de veículo de transporte de passageiros no exercício de atividade), fixando, ainda, regime inicial semiaberto, e reconhecendo a prescrição retroativa quanto ao delito do art. 303, § 1º, do mesmo diploma.

Segundo a denúncia, no dia 08.02.2016, por volta das 07h30min, na Rodovia BR-316, nas imediações da ponte do rio Apeú, Município de Castanhal, o Recorrente conduzia uma van de transporte de passageiros e, ao realizar manobra de mudança de faixa em velocidade elevada, colidiu com a traseira esquerda de caminhão que ingressara na via, ocasionando a morte de Jorge Luiz de Oliveira, por traumatismo craniano, e lesões corporais em Edson dos Santos Cardoso.

A denúncia foi recebida em 19.08.2016 (ID 36044002).

A sentença foi proferida em 25.03.2026 (ID 36044109), tendo o Juízo reconhecido, para o art. 302, § 1º, IV, do CTB, a pena definitiva de 04 anos e 03 meses de detenção e 05 meses e 20 dias de suspensão do direito de dirigir, fixando o regime inicial semiaberto e afastando a substituição por restritivas de direitos e o
sursis
; quanto ao art. 303, § 1º, do CTB, fixou reprimenda, mas declarou extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, subsistindo a condenação apenas pelo art. 302, § 1º, IV, do CTB.

Em suas razões recursais (ID 36044118), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, apontando dúvida relevante acerca da dinâmica do acidente e da efetiva violação do dever objetivo de cuidado, destacando que a perícia de local teria registrado situação de “saída repentina” do caminhão e que o principal suporte condenatório estaria centrado em reconstrução indireta realizada por policial rodoviário federal, sem testemunha ocular imparcial; aduz, ainda, que o suposto excesso de velocidade, por si só, não demonstraria nexo causal determinante, pugnando, ao final, pela absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, pela reforma do capítulo da dosimetria, para afastar a valoração negativa das consequências do crime por alegado
bis in idem
e para reduzir a exasperação da pena-base por falta de fundamentação concreta e individualizada.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 36044123), nas quais refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da condenação, assentando que o conjunto probatório seria coeso e harmônico para demonstrar a imprudência do Recorrente, sobretudo diante dos elementos técnicos e do levantamento do sinistro, bem como defendendo a higidez da dosimetria, ao argumento de que as consequências do delito, consideradas de modo concreto, extrapolariam o resultado naturalístico ordinário e legitimariam a pena-base tal como fixada.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 36965183) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo comprovadas materialidade e autoria, com responsabilização culposa do Recorrente, e reputando idônea a fundamentação da dosimetria, inclusive quanto à valoração negativa das consequências do crime, por não configurar
bis in idem
, concluindo pela manutenção integral da sentença no que subsiste a condenação pelo art. 302, § 1º, IV, do CTB.

É o relatório
, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto por DALIELSON PEREIRA DA SILVA.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará imputou ao Recorrente a prática dos crimes previstos no art. 302, §1º, inciso IV, e art. 303,
caput
, ambos da Lei nº 9.503/97, narrando que, no dia 08 de fevereiro de 2016, por volta das 07h, na Rodovia BR-316, após a ponte do Rio Apeú, ao conduzir veículo de transporte de passageiros, realizou manobra de mudança de faixa em velocidade acima da permitida, colidindo com a traseira de caminhão que ingressava na rodovia, ocasionando a morte de JORGE LUIZ DE OLIVEIRA e lesões corporais em EDSON DOS SANTOS CARDOSO (ID 36043986).

A denúncia foi recebida em 19/08/2016 (ID 36044002).

Sobreveio sentença condenatória (ID 36044109), que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o Recorrente pelo crime do art. 302, §1º, IV, do CTB, fixando a pena em 4 (quatro) ano e 3 (três) meses de detenção e 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de suspensão do direito de dirigir, reconhecendo, quanto ao delito do art. 303 do CTB, a extinção da punibilidade pela prescrição.

O Recorrente pugna, em caráter principal, por sua absolvição, ao argumento de insuficiência probatória quanto à efetiva violação do dever objetivo de cuidado e à existência de nexo causal entre sua conduta e o resultado morte. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a reforma do capítulo da dosimetria, sustentando a indevida valoração negativa das consequências do crime, por configurar
bis in idem
, e pleiteando a readequação da pena-base mediante aplicação de fração proporcional de 1/6, com o consequente recálculo das demais fases da fixação da pena.

DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO

O conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e suficiente à formação de juízo condenatório seguro.

A materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelos laudos periciais constantes dos autos, notadamente o Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver (ID 92000155), o Laudo de Necrópsia da vítima JORGE LUIZ DE OLIVEIRA (ID 65601954), o Laudo de Lesões Corporais da vítima EDSON DOS SANTOS CARDOSO (ID 65601950), bem como os laudos de chassi e agregados dos veículos envolvidos e o registro do tacógrafo (ID 65601939). Tais elementos técnicos comprovam, de forma objetiva, a ocorrência da colisão, o resultado morte e as lesões corporais, bem como a dinâmica do evento.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, sendo admitido pelo próprio Recorrente que conduzia a van no momento do sinistro.

O cerne da controvérsia reside na existência, ou não, de violação ao dever objetivo de cuidado.

Nesse ponto, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, especialmente o depoimento de MAURÍCIO TRANQUILINO DE OLIVEIRA, policial rodoviário federal responsável pelo levantamento do acidente, apresenta elevada credibilidade técnica, porquanto fundada em análise
in loco
dos vestígios, das marcas de frenagem (aproximadamente 22,70 metros) e da posição final dos veículos, sustentou que fez o levantamento do acidente, que o réu conduzia veículo na faixa da esquerda, que havia um veículo a sua frente, que
havia uma parada de ônibus, que a van parava para buscar passageiros, que o réu mudou de faixa com a intenção de buscar passageiros
, que
era uma subida, que havia um caminhão na faixa da direita, que o réu não enxergou o caminhão na mudança de faixa e colidiu na traseira
, que o caminhão já estava muito a frente da entrada, que o caminhão estava em baixa velocidade, era um veículo antigo, que
o réu estaria conduzindo em velocidade excessiva
, que avaliam a distância de segurança entre os veículos para definir o causador do veículo, que o trecho era uma subida, que o réu relatou na época que a intenção era buscar passageiros, que
o tacógrafo marcava 110 km/h e a velocidade máxima no trecho era 90 km/h
.

O registro do tacógrafo evidencia que o veículo era conduzido a velocidade superior à permitida para o trecho, cuja máxima era de 90 km/h, circunstância que, aliada à manobra de mudança de faixa em trecho de subida, após longa descida, demonstra conduta imprudente.

Ainda que a perícia tenha consignado a expressão “saída repentina” do caminhão, o juízo sentenciante, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, procedeu à valoração crítica do laudo, cotejando-o com os demais elementos probatórios, concluindo, de forma motivada, que o caminhão já se encontrava em circulação na faixa quando da colisão, afastando a tese de ingresso súbito e inevitável.

Ademais, a extensão das marcas de frenagem revela que houve percepção prévia do obstáculo, o que afasta a hipótese de evento absolutamente imprevisível. A tentativa de frenagem, embora existente, mostrou-se tardia e ineficaz, justamente em razão da velocidade incompatível com as condições da via e com a necessidade de manter distância segura, circunstâncias que caracterizam imprudência.

O conjunto formado pela prova pericial, pelo depoimento técnico do agente responsável pelo levantamento do sinistro e pelos demais elementos colhidos em audiência evidencia, portanto, que o resultado morte decorreu de conduta culposa do Recorrente, consistente na condução de veículo de transporte de passageiros em velocidade acima da permitida e na realização de mudança de faixa sem a cautela exigida pelas circunstâncias do tráfego.

Diante desse panorama probatório, não se verifica dúvida razoável apta a autorizar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 302, §1º, IV, do Código de Trânsito Brasileiro.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a reforma da dosimetria, sustentando a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa das consequências do crime e a desproporcionalidade da exasperação promovida na primeira fase da fixação da pena.

Sem razão, contudo, quanto à pretendida exclusão da circunstância judicial desfavorável.

Verifica-se que o Juízo de origem valorou negativamente as consequências do crime em razão da gravidade concreta dos resultados produzidos pela conduta do Recorrente.

No caso concreto, os efeitos do delito extrapolaram aqueles normalmente inerentes ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, uma vez que, além da morte da vítima JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, o mesmo evento ocasionou lesões corporais em EDSON DOS SANTOS CARDOSO, evidenciando a ocorrência de resultados lesivos múltiplos decorrentes da conduta imprudente do Recorrente.

A pluralidade de vítimas atingidas pelo sinistro revela maior gravidade concreta da infração penal e autoriza a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, não se verificando
bis in idem
, porquanto o fundamento utilizado não se confunde com elementar do tipo penal nem com a causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro.

Todavia, embora legítima a valoração negativa da referida circunstância judicial, a exasperação promovida na sentença mostra-se excessiva diante da existência de apenas um vetor desfavorável.

Assim, considerando que o delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro possui pena abstrata de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de detenção, e existindo apenas uma circunstância judicial desfavorável, revela-se adequada a adoção da fração de 1/6 para a exasperação da pena-base.

Partindo-se da pena mínima legal de 2 (dois) anos de detenção, o acréscimo de 1/6 corresponde a 4 (quatro) meses, razão pela qual fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o Recorrente admitiu a condução do veículo envolvido no sinistro.

Aplicando-se a fração de redução de 1/6, a pena passa para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro, por tratar-se de condutor de veículo de transporte de passageiros no exercício da atividade profissional.

Aplicada a fração de 1/3, a pena é elevada para 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção.

Redimensiono, de forma proporcional, a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para 3 (três) meses e 20 (vinte) dias.

Dessa forma, a pena definitiva resta estabelecida em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção, além de 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Redimensionada a reprimenda, impõe-se a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Considerando a pena definitiva ora fixada em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção, incide o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Nos termos dos autos, o fato ocorreu em 08/02/2016, a denúncia foi recebida em 19/08/2016 (ID 36044002) e a sentença condenatória foi publicada em 25/03/2026 (ID 36044109).

Verifica-se, portanto, que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 9 (nove) anos e 7 (sete) meses, período superior ao prazo prescricional de 8 (oito) anos previsto para a pena concretamente aplicada.

Desse modo, à luz dos arts. 109, inciso IV, 110, § 1º, e 117, todos do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, porquanto, tomando-se por base a pena definitivamente fixada, verifica-se que entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória transcorreu prazo superior ao legalmente estabelecido.

Consequentemente, deve ser declarada extinta a punibilidade do Recorrente em relação ao crime previsto no art. 302, § 1º, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena imposta ao Recorrente, fixando-a em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção, além de 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

De ofício, com fundamento nos arts. 109, inciso IV, 110, § 1º, e 117, todos do Código Penal, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do Recorrente em relação ao crime previsto no art. 302, § 1º, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026